Tribunal: CARF
Processo: 12269.000050/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INCRA. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica matéria sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
SEGURO VEÍCULO. NECESSIDADE DE USO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias de valores referentes a seguro veículo dos funcionários exige a comprovação de que os veículos eram utilizados nas atividades da empresa.
Não comprovação da necessidade de uso.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. EMPREGADOS. CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
A qualificação e capacitação profissional não se restringem a cursos oferecidos em nível de educação básica, podendo estender-se a cursos em nível de graduação ou pós-graduação.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de trabalhadores
VALORES PAGOS À TÍTULO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PREVISÃO EM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE.
A não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos à título de seguro de vida, mesmo quando não prevista em convenção ou acordo coletivo já foi objeto de apreciação por este CARF na súmula no 182: O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000050/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.458 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
DANA INDUSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INCRA.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica
matéria sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
SEGURO VEÍCULO. NECESSIDADE DE USO NA EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias de valores
referentes a seguro veículo dos funcionários exige a comprovação de que os
veículos eram utilizados nas atividades da empresa.
Não comprovação da necessidade de uso.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
EMPREGADOS.
CURSOS
DE
NÍVEL
SUPERIOR.
ISENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A qualificação e capacitação profissional não se restringem a cursos oferecidos
em nível de educação básica, podendo estender-se a cursos em nível de
graduação ou pós-graduação.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL
E HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000050/2011-96
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano
sejam diferenciados por grupos de trabalhadores
VALORES PAGOS À TÍTULO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PREVISÃO
EM
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA.
DESNECESSIDADE.
A não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos à título de
seguro de vida, mesmo quando não prevista em convenção ou acordo coletivo
já foi objeto de apreciação por este CARF na súmula no 182: O seguro de vida
em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem
que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se
inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca à concomitância, e, na parte conhecida, por maioria
de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para cancelar os valores relativos à contribuição
previdenciária lançada incidente sobre despesas médicas, seguros de vida e subvenção escolar,
vencida a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva que dava provimento parcial em
menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso substituído pelo conselheiro
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12269.000050/2011-96, em face do acórdão no 14-52.766 (fls. 998/1.020), julgado pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO),
em sessão realizada em 19 de agosto de 2014, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, referente ao
período de 01/2008 a 12/2008, compreendendo contribuições da empresa (artigo 22,
incisos I, II e III, da Lei no 8.212/91) contribuições da parte dos segurados (art 20 e 21
da Lei no 8.212/91), contribuições destinadas a terceiros e lavratura de auto por
descumprimento de obrigação acessória, conforme consta do Relatório do Procedimento
Fiscal, fls.4/9.
Compõem o lançamento os autos de infração abaixo discriminados
Debcad
Referência
Valor
37.301.625-5
art 22 incisos I, II e III da Lei 8.211/91
1.490.573,58
37.301.626-3
art 20 e 21 da Lei no 8.212/91
229.154,06
37.301.627-1
contribuições destinadas a terceiros
110.782,27
37.301.624-7
infração art. 32, I Lei 8.212/91
15.235,55
A empresa DANA-ALBARUS Indústria e Comércio de Autopeças Ltda, CNPJ
92.758.085/0001-90, foi incorporada pela empresa DANA Indústrias Ltda, conforme
alteração contratual em 13/11/20006, sendo os créditos apurados nos estabelecimentos
abaixo discriminados lançados no CNPJ da incorporadora (matriz):
Os fatos geradores foram apurados nos seguintes levantamentos:
- Levantamento A11 e A21 – contribuições patronais e destinadas a terceiros incidentes
sobre valores pagos a título de aluguel aos segurados empregados, conforme "Planilha 1
- Aluguéis". Os valores foram obtidos na contabilidade da empresa, na conta Credores
Diversos - 21428004.
- Levantamento B11 e B21 - contribuições patronais incidentes sobre remuneração de
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços a empresa, conforme
"Planilha 2 – Contribuintes Individuais (autônomos)". Os valores dos serviços prestados
foram obtidos na contabilidade da empresa, na conta Credores Diversos – 21428004.
- Levantamento C11, C21, C31, C41 e C51 - contribuições da parte dos segurados,
patronais e destinadas a terceiros incidentes sobre os valores pagos a título de "seguro
veículo", conforme "Planilha 3 - Seguro Veículo".
A empresa subvenciona 20% (vinte por cento) do valor da apólice coletiva do seguro
veículo, sendo esta limitada a um carro por empregado. Os beneficiários, bem como os
valores subvencionados, foram fornecidos pelo contribuinte, através de planilhas em
meio digital.
- Levantamento IN1 INCRA – contribuição destinada ao INCRA que deixou de ser
recolhida em guia de depósito judicial, uma vez que a empresa possui medida judicial
para depósito das contribuições destinadas ao INCRA.
- Levantamento E11 E21, E31, E41 e E51 - contribuições da parte dos segurados,
patronais e destinadas a terceiros incidentes sobre os valores pagos a título de
"subvenção escolar" (cursos de educação superior, graduação e pós-graduação),
conforme "Planilha 4 - Subvenção Escolar".
Os valores foram obtidos na contabilidade da empresa, na conta 31215000 - Cursos
Subvencionados e 31216000 - Cursos Aperfeiçoamento. Os beneficiários, a designação
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

dos cursos, bem como os valores subvencionados, foram fornecidos pelo contribuinte,
através de planilhas em meio digital.
- Levantamento M1l , M21, M31, M41 e M51 – contribuições da parte dos segurados,
patronais e destinadas a terceiros incidentes sobre os valores pagos a título de "despesas
médicas", conforme "Planilha 5 - Despesas Médicas". Os beneficiários bem como os
valores reembolsados, foram fornecidos pelo contribuinte, através de planilhas em meio
digital.
A empresa possui plano de assistência médica e odontológica especial que é oferecido
pela empresa aos empregados do nível executivo e que abrange os ocupantes dos cargos
de Diretoria, Gerências, Chefias de Departamento, Supervisores e Analistas Máster.
Tem como característica principal o atendimento através da livre escolha de
profissionais de saúde e de hospitais dentre os legalmente habilitados no País. Os
beneficiários são reembolsados pelas despesas, conforme cláusulas determinadas no
"Benefício Saúde – Plano Especial" e "Assistência Odontológica - Plano Especial", em
anexo.
- Levantamento P11 e P21 - contribuições da parte dos segurados, patronais e destinadas
a terceiros incidentes sobre os valores pagos a título de plano de participação nos
resultados, na filial 0005-81, em desacordo com a Lei n° 10.101/2000.
- Levantamento V11, V21, V31, V41 e V51 - contribuições da parte dos segurados,
patronais e destinadas a terceiros incidentes sobre valores pagos a título de seguro de
vida, conforme "Planilha 7 - Seguro de Vida". Os beneficiários, bem como os valores
subvencionados, foram fornecidos pelo contribuinte, através de planilhas em meio
digital.
Na análise das convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho,
constatou-se que a empresa fornece o benefício sem a previsão em acordo ou convenção
coletiva de trabalho, ou seja, o benefício está sendo pago em desconformidade com a
legislação.
Considerou-se na aplicação da multa o contido no artigo 106, inciso II, “c”, do Código
Tributário Nacional/CTN, quanto a penalidade mais benéfica ao contribuinte, conforme
item 8 do relatório fiscal e comparativo das multas às fls. 356.
Consta ainda do relatório fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais/RFFP por configuração, em tese, de crime de sonegação de contribuição
previdenciária, por omissão em GFIP das remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória Debcad no 37.301.624-7 -
CFL 30
Trata-se de autuação por infração ao disposto no artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212/91,
e artigo 225, inciso I, e § 9o, do Regulamento da Previdência Social/RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, tendo em vista ter a empresa deixado de elaborar as folhas de
pagamento de acordo com as normas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil,
deixando de incluir na folha de pagamento os valores pagos aos contribuintes
individuais, competências 01/2006 a 12/2007.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 92 da
Lei no 8.212/91, e artigo 283, inciso I, “a”, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor de R$ 15.235,55 (quinze mil,
duzentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos), atualizada conforme artigo
102 da Lei no 8.212/91, de acordo com a Portaria MPS/MF no 568, de 31/12/2010.
(...)
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

Da Impugnação
Após ciência pessoal das autuações em 28/01/2011, o contribuinte apresentou defesa de
idêntico teor aos autos de infração Debcad no 37.301.625-5, fls. 783/816, Debcad no
37.301.626-3, , fls. 575/608, e Debcad no 37.301.627-1, às fls. 367/400, alegando em
síntese o que segue.

Solicitação de Desmembramento da Autuação para Pagamento Parcial
Afirma que efetuou o pagamento dos levantamentos abaixo indicados, por entender pela
sua procedência:
Código
Descrição
Período
A11
Aluguel Matriz
12/2006 a 11/2007
A21
Aluguel Filial 0002
01/2006 a 10/2006
B11
Autônomos Matriz
02/2007 a 11/2007
B21
Autônomos Filial 0002
03/2006 a 03/2006
P11
Part Resultados Ter 0064
01/2006 a 06/2006
P21
Part Resultados Ter 0065
01/2007 a 07/2007
Em relação aos demais itens, alega que há necessidade de revisão dos lançamentos
como passa a expor.
Demais Fundamentos do Auto de Infração:
Seguro de Veículos Terc 0064, 0065, 0066, 0067 e 0069 – Códigos C11, C21, C31,
C41, C51
Aduz que não há qualquer fundamento legal para a incidência de contribuição
previdenciária sobre estes valores, além de a CLT permitir o pagamento do salário em
utilidades, a exemplo de diversas verbas arroladas no § 2o do artigo 458, deste
normativo, cujo rol não é exaustivo.
Acrescenta que o pagamento de seguro de carro em favor do empregado enquadra-se
como utilidade não-salarial destinada ao exercício da profissão, ou seja, para que o
empregado possa exercer os serviços, como prescreve a Orientação Jurisprudencial n°
131, SDI, do TST, não podendo ser tributados tais pagamentos, conforme dispõe o
artigo 28, § 9o, “m”, da Lei no 8.212/91.
Subvenção Escolar Terc 0064, 0065, 0066, 0067 e 0069 – Códigos E11, E21, E31, E41,
E51
Sustenta que concedeu os benefícios em epigrafe de acordo com o artigo 28, § 9, “t”, da
Lei no 8.212/91, tratando-se de investimento da empresa na qualificação profissional de
seus empregados, não podendo ser considerado salário de contribuição, descabendo a
restrição na sua concessão em face da aplicação da Lei 9.394/96, sob pena de violação
do principio da reserva legal. Transcreve jurisprudência dos tribunais federais e do STJ
a corroborar seu entendimento.
Destaca que a própria CLT não considera a educação como salário utilidade, conforme
§ 2o do artigo 458, deste normativo, além de ter preenchido os requisitos legais para sua
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

concessão, pois estendido a todos os empregados e dirigentes e vinculado às atividades
desenvolvidas pela empresa.
Afirma que a fiscalização entendeu que somente os cursos profissionalizantes de que
trata a Lei no 9.394/96 e indicados no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia, cumpririam os requisitos exigidos para a não incidência de contribuições
sociais, ferindo o principio da legalidade e artigo 2o da Lei no 9.784/99, uma vez que tal
Catálogo não tem força de lei, além de o disposto no artigo 28, § 9o, “t”, da Lei no
8.212/91 não ter sofrido alteração para impor restrições como a retromencionada,
devendo ser afastado tal levantamento.
INCRA Código IN1
Esclarece que possui medida judicial discutindo a legalidade das contribuições
destinadas ao INCRA, processo no 1997.34.00.029970-2, que tramita perante a 7a Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como vem efetuando depósito judicial do
montante devido a tal título.
Considerando que a matéria foi submetida ao poder judiciário, houve renúncia do seu
direito de recurso à via administrativa, pleiteando, caso haja decisão desfavorável à
impugnante, que sejam discutidos os valores envolvidos em razão da procedência dos
recolhimentos de contribuições sobre a importação, conforme decisão liminar obtida.
Pleiteia o recebimento e acolhimento da impugnação para que seja garantido o eventual
direito de conferência e contestação dos valores envolvidos.
Desp Médicas Terc 0064, 0065, 0066, 0067 e 0069 - Códigos M11, M21, M31, M41,
M51
Afirma que concede cobertura de assistência médica e odontológica a todos empregados
e colaboradores da empresa, conforme artigo 28, §9o, “q” da Lei 8.212/91, e ainda que
os planos sejam diferenciados considera que atendeu o único requisito exigido pelo
mencionado dispositivo legal, não havendo previsão legal para que os planos de saúde
sejam vinculados a uma mesma empresa ou que sejam do mesmo tipo, ferindo o
principio da legalidade e da ampla defesa, transcrevendo jurisprudência do Conselho de
Recursos da Previdência Social sobre caso idêntico ao da autuada e jurisprudência dos
tribunais federais .
Destaca que a própria CLT não considera a assistência médica como salário, conforme
previsão contida no § 2o do artigo 450 desta norma, pleiteando pela exclusão dos
valores a este título.
Seg Vida Terc 0064, 0065, 0066, 0067 e 0069 - Códigos V11, V21, V31, V41, V51
Sustenta que concede o seguro de vida em grupo cumprindo os requisitos legais pois
disponibilizado, conforme cartilha de benefícios, à integralidade dos empregados e
colaboradores da empresa, e ainda porque há previsão em Convenção Coletiva de
Trabalho para sua concessão inserida nas regras atinentes ao auxilio funeral, conforme
cláusulas que transcreve.
Acrescenta que não cabe a autoridade fiscal extrapolar os ditames da lei com
interpretação extensiva da norma e em ofensa ao principio da legalidade e artigo 2o da
Lei no 9.784/99. Transcreve jurisprudência do STJ amparando seu entendimento.
Argumenta que o seguro de vida é benefício em favor do empregado, não remunerado
em dinheiro, não constituindo ganho e não podendo ser configurado como salário
utilidade, ainda porque como previsto em clausula específica é possível que o evento
não ocorra durante o contrato de trabalho, e ainda que ocorresse, jamais será revertido
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

para o empregado, mas a seus beneficiários, não podendo ser considerado base de
cálculo de contribuições previdenciárias.
Destaca que a própria CLT não considera o seguro de vida como salário utilidade,
conforme § 2o do artigo 458, deste normativo e jurisprudência que colaciona, pleiteando
a exclusão das verbas a este título.
Requereu ao final a procedência da impugnação.
Juntou documentos de fls. 401/990:
- Atos Constitutivos e Procuração;
- Política de benefícios: seguro veículo, subvenção escolar, benefício do plano de saúde,
seguro de vida e contrato de seguro de vida ICATU HARTFORD;
- Convenções Coletivas contendo previsão da concessão de seguro de vida.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o Relatório.

Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO FISCAL. VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO
EMPREGADO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO .
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente não
integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
SEGURO
DE
VEÍCULO.
PARCELA
INTEGRANTE
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integram o salário de contribuição do segurado empregado as verbas despendidas a
título de seguro de veículo do empregado, sem a comprovação da efetiva necessidade da
utilização do veículo a serviço da empresa, bem como das despesas realizadas.
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA PLANO ESPECIAL A DIRIGENTES
COM REEMBOLSO DE DESPESAS.
Integra o salário-de-contribuição o valor concedido a título de assistência médica não
extensível à totalidade dos empregados da empresa.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de
seguro de vida em grupo não integra o salário de contribuição quando previsto
expressamente em acordo ou convenção coletiva de trabalho e estiver disponível à
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica matéria sobre o qual trate
o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1025/1055,
sob alegação de: 1) não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos à título de:
Seguro de Veículo; Subvenção Escolar, Despesas Médicas; seguro de vida 2) garantia do direito
à impugnação dos valores lançados referente a contribuição INCRA, objeto de discussão
judicial.

Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso.

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INCRA

Sustenta o recorrente a necessidade de se garantir eventual direito à conferência e
impugnação dos valores lançados no levantamento IN1 – INCRA, objeto do lançamento
preventivo da decadência, eis que a matéria encontra-se em discussão judicial.
O recurso voluntário não deve ser conhecido quanto ao presente ponto, em razão
da concomitância desta instância administrativa com a ação número 1997.34.00.029970-2, que
tramita perante a 7a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Entendo que houve renúncia da contribuinte às instâncias administrativas, nos
termos da Súmula CARF no 01, in verbis:

Súmula CARF n.o 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Assim, deixo de conhecer o recurso no ponto

MÉRITO
DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SEGURO
VEÍCULO

Sustenta o recorrente a não incidência de contribuição previdenciária sobre
valores referentes a “seguro veículo”. Aduz que a empresa custeava parcela do seguro dos
veículos não pelo trabalho desempenhado, mas sim para que os funcionários trabalhassem.
Ainda, afirma que a Orientação Jurisprudencial no 131, SDI do TST reconhece
que As vantagens previstas no art. 458 da CLT, quando demonstrada a sua indispensabilidade
para o trabalho, não integram o salário do empregado.
Conforme se constata da cartilha de benefícios de fls. 830/831, os requisitos para
que o colaborador tenha direito ao seguro de veículo são:

Critérios
- Todos os empregados que tenham mais de 6 meses de empresa, incluindo-se na
contagem o tempo de estágio, estagiários e seus dependentes legais;
- Para que seja segurado, o veículo deverá estar registrado junto ao DETRAN em nome
do empregado ou de seus dependentes Legais (cônjuge e filhos).
- A empresa subvenciona 20% do valor da apólice coletiva do seguro veículo, sendo
esta limitada a um carro por empregado.
- Para que o veículo seja incluído na apólice e tenha as coberturas previstas é necessário
que o empregado mantenha contato com o RH de sua unidade e preencha o formulário
proposta de seguro e o formulário de perfil;
- O RH analisará a proposta e se aprovada encaminhará para à seguradora.

Desta forma, da análise dos requisitos constantes da prova documental dos autos
percebe-se que não se faz necessário que o uso do veículo seja para atividades da empresa, se
aplicando a todos os empregados que tenham mais de 6 meses de empresa, (...) estagiários e
seus dependentes legais.
O art. 28, § 9o, ’s’, da Lei no 8.212/91 versa sobre o conceito de salário de
contribuição:
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo
de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;

Constata-se que são excluídas do conceito de remuneração as despesas
decorrentes do uso do veículo do empregado, desde que se comprove as despesas realizadas. A
comprovação da despesa ocorre exatamente para que fique confirmado que tais verbas de fato
foram utilizadas, passando a assumir um caráter indenizatório.
Em não sendo necessária a efetiva utilização do veículo nas atividades da
empresa, não há que se falar em caráter indenizatório das verbas, sob pena de se desvirtuar o
objetivo da norma isentiva.
No caso concreto, inclusive, o pagamento independentemente da função exercida
na empresa, ou do uso do veículo, já demonstra não se tratar de uma indenização pelo uso de
veículo próprio para atividades da empresa, enquanto funcionário.
Desta forma, em não se comprovando que o benefício somente era concedido aos
empregados que efetivamente comprovassem o uso do veículo para execução de atividades da
empresa, não merece acolhimento a pretensão.
Neste sentido, cito precedente desta Turma:

(...) USO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE LOCAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO SALÁRIO. ALÍNEA “S”
DO § 9o DO ARTIGO 28 DA LEI No 8.212/91. A configuração do caráter indenizatório
dos valores descritos na alínea “s” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 depende da
comprovação efetiva de que se destinaram tais verbas a compensar os gastos,
devidamente comprovados, com os quais teve que arcar o empregado quando da
utilização de veículo ou equipamentos próprios na execução de atividades da
empresa. (...) (Acórdão 2202-008.111, Rel. Sonia de Queiroz Accioly, julgado em
07.04.2021) Também desta Turma, em igual sentido, cita-se o acórdão no 2202-007.670
(rel. Ronnie Soares Anderson, j. 02/12/2020).

Sem razão a recorrente, portanto.

DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO ESCOLAR
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

Busca a recorrente a não incidência de contribuição previdenciária sobre valores
referentes a “subvenção escolar” no período de janeiro de 2006 à dezembro de 2007. Aduz que a
empresa cumpriu todos os requisitos previstos na alínea “t”, do §9o do artigo 28 da Lei no
8.212/91.
Sustenta, também, que a subvenção escolar é disponibilizada para todos os
empregados e vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa.
Conforme relatório de Procedimento Fiscal, em fl 6, constata-se o objeto da
autuação:

7.2.5. E11, E21, E31, E41 e E51 – Estes levantamentos destinam-se ao lançamento das
contribuições previdenciárias referentes às parcelas dos segurados, patronal e
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, incidente sobre os valores pagos a
título de “subvenção escolar”, conforme “Planilha 4 - Subvenção Escolar”, constante do
CD em anexo.
A empresa subvenciona cursos de educação superior (graduação e pós-graduação) a
seus empregados.
O custo relativo à educação superior (graduação), integra o salário-de-contribuição, uma
vez que não está alcançado pela exclusão prevista na alínea “t”, §9o, art. 28 da Lei no
8212/91, pelo que se enquadra como valor pago, devido ou creditado a “qualquer
título”, conforme previsto no incido I, art. 28 da Lei no 8212/91. Somente os cursos
profissionalizantes de nível superior, graduação e pós-graduação de que trata o inciso
III, §2, art. 39 da Lei no 9394, de 1996, introduzido pela Lei no 11.741, de 2008, são
passíveis de não incidência de contribuição previdenciária.
Os valores foram obtidos na contabilidade da empresa, na conta 31215000 – Cursos
Subvencionados e 31216000 – Cursos Aperfeiçoamento.
Os beneficiários, a designação dos cursos, bem como os valores subvencionados, foram
fornecidos pelo contribuinte, através de planilhas em meio digital, sob o Código de
Identificação Geral do Arquivo (...), constante do Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais, gerado em 23.12.2010.

Percebe-se que o fundamento do lançamento foi o fato de a empresa subvencionar
cursos de graduação e pós-graduação, o que não se enquadraria na hipótese da alínea “t”, §9o, art.
28 da Lei no 8212/91.
Sobre o tema a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) compreendeu que os
valores relativos à educação superior (graduação e pós graduação) podem ser considerados como
cursos de capacitação e qualificação profissional, enquadrando-se em hipótese de não incidência:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. EMPREGADOS.
CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
A qualificação e capacitação profissional não se restringem a cursos oferecidos em nível
de educação básica, podendo estenderse a cursos em nível de graduação ou pós-
graduação.
(Acórdão 9202007.436, 2.a Turma, em 12/12/2018, Processo 16682.722526/201628)

Ainda, necessário salientar os termos da Súmula CARF no 149:

Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.

Saliente-se que em momento algum da fiscalização foi trazido argumentos
diversos para que os referidos valores não pudessem ser excluídos da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que:

"O STJ entende que o auxílioeducação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário
in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.125.481/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2017; REsp n.
1.771.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe 17/12/2018." (AgInt no REsp 1.602.619/SE, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Desta forma, no que tange ao período de Janeiro de 2006 à dezembro de 2007,
entendo aplicável a Súmula CARF no 149 no sentido de dar provimento ao recurso para
reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária sobre valores referentes a “subvenção
escolar”

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE DESPESAS MÉDICAS

Pugna a recorrente pela reforma da autuação e da decisão recorrida que manteve a
incidência de contribuição previdenciária sobre despesas médicas sob o argumento de que o
plano de assistência médica e odontológica não era de abrangência de todos os funcionários.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

Conforme fundamentação do auto de lançamento de fl. 6:
Estes levantamentos destinam-se ao lançamento das contribuições previdenciárias
referentes às parcelas dos segurados, patronal e contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, incidente sobre os valores pagos a título de “despesas médicas”,
conforme “Planilha 5 – Despesas Médicas”, constante do CF (em anexo).
Conforme consta na Cartilha de Benefícios da empresa, a mesma proporciona
Assistência Médica e Odontológica a seus empregados.
A empresa possui plano de assistência médica e odontológica especial, que é oferecido
pela empresa aos empregados do nível executivo e que abrange os ocupantes dos cargos
de Diretoria, Gerências, Chefias de Departamento, Supervisores e Analistas Master.
Tem como característica principal o atendimento através da livre escolha de
profissionais de saúde e de hospitais dentre os legalmente habilitados no País. Os
beneficiários são reembolsados pelas despesas, conforme cláusulas determinadas no
“Benefício Saúde – Plano Especial” e “Assistência Odontológica – Plano Especial”,
ambos em anexo.

Os beneficiários bem como os valores reembolsados, foram fornecidos pelo
contribuinte, através de planilha em meio digital, sob o Código de Identificação Geral
(...), constante do Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, gerado em 10.12.2010.
Desta forma, percebe-se que a autoridade fiscal descaracterizou os pagamentos
efetuados pela empresa pelo motivo de que os mesmos são diferenciados, não sendo
disponibilizados à totalidade dos empregados.
Tal fato, todavia, não condiz com a documentação acostada aos autos.
Conforme cartilha da empresa de fls. 417 a Assistência Médica, na modalidade
“Benefício Básico Tipo Ambulatorial” prevê:

Os empregados e seus dependentes têm direito ao Benefício Básico, tendo como co-
participação do empregado o valor correspondente a 25% do valor de cada consulta.

Ainda, com relação à Assistência Odontológia (fl.418):

É oferecido o benefício Básico de Assistência Odontológica a todos empregados da
empresa.

No que que tange ao Plano Especial, o documento de fls. 344 delimita o acesso
aos empregados do nível executivo::

Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

O Benefício saúde - plano Especial é oferecido pela empresa aos empregados do nível
executivo e que abrange os ocupantes dos cargos de Diretoria, Gerências, Chefias de
Departamento e Supervisores e Analistas Master (cargos descritos na tabela do item 18)
e seus dependentes legais. Tem como característica principal o atendimento através da
livre escolha de profissionais de saúde e de hospitais dentre os legalmente habilitados
no País.

Desta forma, percebe-se que se trata de um benefício disponível a todos os
empregados da empresa, e seus dependentes, porém com planos diferenciados de acordo com os
cargos desempenhados.
Neste sentido, conforme já apreciado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
no Acórdão no 9202-010.681, julgado em 26.04.2023, é possível que a assistência médica seja
com planos distintos por grupos de trabalhadores:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E
HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO
INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário de
contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os
riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de
trabalhadores
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencidos os Conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Mario Hermes
Soares Campos que davam provimento.
Acórdão no 9202-010.681 – CSRF / 2a Turma, Sessão de 26 de abril de 2023

Desta forma, dou provimento ao recurso no sentido de afastar a incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores relativos à assistência médica.

DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO

No que tange a possibilidade de os valores pagos à título de seguro de vida em
grupo integrarem o salário-de-contribuição e, consequentemente, ser objeto de contribuição
previdenciária, a análise deve obedecer aos limites trazidos pelo lançamento.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

Como mencionado acima a fundamentação do lançamento consiste no argumento
de que (fl.7)

7.2.7. P11 E P21 – Estes levantamentos destinam-se ao lançamento das contribuições
previdenciárias referentes às parcelas dos segurados, patronal e contribuições destinadas
a outras entidades e fundos, incidente sobre os valores pagos a título de “seguro de
vida”, conforme “Planilha 7 – Seguro de Vida”, constante do CD (em anexo).
Conforme consta na Cartilha de Benefícios da empresa, a mesma oferece seguro de vida
em grupo a seus empregados, sendo totalmente subsidiado pela empresa.
O seguro de vida não integra o salário-de-contribuição, mas desde que previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e extensivo a todos os empregados e
dirigentes da empresa. Na análise das convenções coletivas de trabalho e acordos
coletivos de trabalho, constatou-se que a empresa fornece o benefício sem a previsão em
acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, o benefício está sendo pago em
desconformidade com a legislação.

Nestes termos, a análise deve se delimitar a necessidade ou não de previsão em
acordo ou convenção coletiva de trabalho o fornecimento de seguro de vida em grupo.
Esta temática já foi objeto da Súmula CARF no 182, assim dispondo:

O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo
ou convenção coletiva de trabalho.

Desta forma, considerando o entendimento sumulado, merece provimento o
recurso voluntário no sentido de excluir os valores pagos à título de seguro de vida da base da
contribuição previdenciária.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca à
concomitância, e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para cancelar os
valores relativos à contribuição previdenciária lançada incidente sobre despesas médicas, seguros
de vida e subvenção escolar
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000050/2011-96

Fl. 1156
DF CARF MF
Original